Tribunal: TJSP
Processo: 2038039-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu o recurso interposto administrativamente e gerou a eliminação do Agravante do concurso público para Delegado de Polícia do Estado de São Paulo DP-1/2023 - Requer a anulação de questão e a atribuição da respectiva pontuação ao Agravante para prosseguir no certame -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu o recurso interposto administrativamente e gerou a eliminação do Agravante do concurso público para Delegado de Polícia do Estado de São Paulo DP-1/2023 - Requer a anulação de questão e a atribuição da respectiva pontuação ao Agravante para prosseguir no certame - Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Alegações insuficientes, por ora, para ilidir a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo – Aplicação da tese definida pelo C. STF no julgamento do Tema 485: "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" – Decisão mantida – Recurso improvido.